Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-54.2024.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000533-54.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão Advogado(s): RECORRIDOS: ELISANGELA SANTOS PINTO NILO e OUTROS (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE AGENDAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário da sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por F. S. C., representado por sua genitora, em face do Estado da Bahia. O pedido principal consistiu na determinação de agendamento de consulta com neuropediatra para o menor, conforme indicação médica da rede municipal. A sentença confirmou a decisão liminar, declarou cumprida a obrigação e afastou a condenação em honorários sucumbenciais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se subsiste a obrigação do Estado da Bahia em garantir o agendamento da consulta especializada, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde; e estabelecer se o comando sentencial deve ser mantido em sede de Reexame Necessário, considerando os direitos fundamentais da criança e a proteção integral prevista no ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 196) e a Lei 8.080/1990 impõem aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sem discricionariedade quanto à sua implementação, afastando a aplicação da reserva do possível quando se trata do mínimo existencial. 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 3º, 4º e 7º) garante prioridade absoluta à proteção da saúde das crianças e adolescentes, exigindo que o Poder Público adote as providências necessárias à promoção de seu desenvolvimento sadio. 5. A ausência de previsão orçamentária ou a alegação de responsabilidade primária do município não exime o Estado da Bahia de adotar as medidas necessárias à efetivação do direito à saúde da criança. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e a inaplicabilidade da reserva do possível em casos que envolvem a saúde de crianças em situação de urgência (TJ-BA - REEX: 8005318-89.2020.8.05.0039). 7. No caso concreto, restou comprovada a necessidade urgente da consulta com neuropediatra, sendo imperioso garantir o atendimento para prevenir danos irreparáveis à saúde e ao desenvolvimento do menor. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida. ————————————————————————————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, 196, 197 e 198; ECA, arts. 3º, 4º e 7º; Lei 8.080/1990, arts. 2º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, REEX nº 8005318-89.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 20.10.2021. ————————————————————————————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8000533-54.2024.8.05.0230, remetidos pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão, sendo Interessados o ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA.